Tribunal: TJSP
Processo: 2057056-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - INTERPOSIÇÃO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE PEDIDO DE HABEAS CORPUS, IRRESIGNAÇÃO CONTRA A DEMORA NO JULGAMENTO DE INCIDENTES DA EXECUÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO LIMINAR - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.